Tribunal: STF
Processo: RE 1500667
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de três Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado na parte que interessa (fls. 18-20, Doc. 114):



    “AGRAVO DE INTERNO: recursos interpostos pela União Federal, pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), pela Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti e por Rubens do Amaral Júnior e Ida Lukschal Amaral, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015. (…) ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL E DA FUNAI AFASTADA: a fazenda arrendada por Rubens do Amaral Júnior e Ida Lukschal Amaral para engorda de gado bovino, em Sidrolândia/MS, foi invadida e saqueada por índios da etnia Terena em 3/6/2013, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para incorporar a Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti no polo passivo. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que os invasores eram índios integrados à comunhão nacional, conforme artigo 4º, III, da Lei nº 6.001/73. E reforça essa conclusão o fato da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti estar sendo representada nessa demanda pela Procuradoria-Geral Federal, por sua Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI (PFE-FUNAI). Nesse sentido: (…). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS: a documentação que acompanha a inicial comprova de forma satisfatória que os índios que invadiram a fazenda arrendada pelos autores subtraíram 160 cabeças de gado, no valor de R$ 219.050,00, e 8 equinos, no valor de R$ 5.200,00. Também, que durante o deslocamento do rebanho para a empresa JBS Confinamento Ltda, diretamente motivado pela invasão dos indígenas na fazenda que os autores arrendaram, 2 reses não resistiram e morreram, causando prejuízo de R$ 2.420,00. Esses valores condizem com a tabela anexa à Portaria nº 2403/2014, da Superintendência de Administração Tributária (SAT), do Ministério da Fazenda (MF), juntada pelos autores e não refutada pelos corréus. Assim, na decisão recorrida deu-se provimento à apelação de Rubens do Amaral Júnior e Ida Lukschal Amaral para condenar a parte ré a pagar indenização por danos materiais nos valores acima indicados, atualizados. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS: por conta da invasão na fazenda que arrendaram, Rubens do Amaral Júnior e Ida Lukschal Amaral alegam que foram obrigados a deslocar 710 cabeças de gado para a empresa JBS Confinamento Ltda, com quem firmaram um contrato de parceria para criação de gado, ao custo operacional de R$ 288.124,64. De acordo com as planilhas denominadas “acerto com pecuarista”, da empresa JBS Confinamento Ltda, tal custo compreendeu as despesas com o operacional e com a ração utilizada. Observa-se, entretanto, que tais despesas não são excepcionais, por dizerem respeito à manutenção e à alimentação dos animais até o momento do abate. Também, que os autores não discriminaram quanto gastariam com esses itens caso o gado tivesse permanecido na fazenda que arrendaram e a eventual diferença a maior, em decorrência do deslocamento do rebanho para a empresa JBS Confinamento Ltda. Consequentemente, a indenização pleiteada é indevida. (…) DANOS MORAIS COMPROVADOS: sem reparo a sentença no ponto em que reconhece os danos morais suportados pelos autores, que – mediante força e grave ameaça – foram expulsos da fazenda que arrendaram por índios do povo Terena - que se achavam sob a tutela da FUNAI - e tiveram a atividade econômica desenvolvida no local interrompida, perderam animais e outros bens, precisaram tomar providencias extraordinárias em relação ao rebanho posteriormente recuperado. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA: sobressai-se da prova colacionada aos autos os momentos de terror vivenciados pelo autor Rubens do Amaral Júnior, ante as ameaças propagadas pelos indígenas, inclusive de atearem fogo em sua caminhonete, e o sentimento de impotência que sobre ele se abateu ao presenciar a invasão e saque da fazenda que arrendou – atividades que se configura como ilícitos criminais, restando o autor à mercê dos saqueadores sem qualquer intervenção oportuna das forças de segurança pública - Ademais, a hipótese levantada durante a instrução, de que a fazenda estava inserida em área de disputa de terras entre indígenas e particulares, não passa disso – mera hipótese; e ainda que fosse real, não se presta para minimizar os dissabores sofridos pelos autores, mesmo porque a disputa de terras não legitima o esbulho da posse e os danos materiais. Bem por isso, na decisão recorrida a apelação de Rubens do Amaral Júnior e Ida Lukschal Amaral foi parcialmente provida para majorar a indenização pelos danos morais sofridos, fixada em primeiro grau em R$ 100.000,00, para R$ 150.000,00, mais condizente e proporcional à situação retratada nos autos. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: (…) AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNAI (Doc. 117), por RUBENS DO AMARAL JUNIOR e Outra (Doc. 121), e pela COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI (Doc. 124), foram todos desprovidos (Doc. 145).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI alega violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, não analisou as questões apontadas pela embargante, relativamente (a) à fixação legal do valor da prova produzida unilateralmente; e (b) à disparidade de tratamento entre as partes.



    Requer, ao final, a decretação de nulidade do acórdão recorrido, para que o Tribunal de origem enfrente os argumentos deduzidos pela ora recorrente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (fl. 8, Doc. 150).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI (Doc. 154), com esteio no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aponta-se violação aos arts. 1º, V; 37, § 6º; 93, IX; 215, § 1º; 231; e 232 da CF/1988.



    Quanto ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois “não foi explicitada o fundamento da recepção pela Constituição Federal de 1988 do instituto da tutela orfanológica da população indígena em face de seus artigos no artigos 1º, inciso V, 215, § 1º, 231 e 232 da Constituição, que declaram a plena capacidade dos indígenas, na medida em que foi expressamente alegado em sede de Apelação, Agravo Interno e Embargos de Declaração pela FUNAI” (fl. 8, Doc. 154).



    Aduz que “o acórdão foi omisso quanto ao nexo causal porque não estabelece qual o dever específico teria sido omitido pela FUNAI” (fl. 9, Doc. 154).



    No mérito, argumenta que “a decisão combatida está fundada na premissa de que a FUNAI estaria a sustentar que a Comunidade Indígena, autora da ocupação alegada na petição inicial, estaria integrada à comunhão nacional. Se houvesse a referida integração, continua a r. decisão, a FUNAI não teria a responsabilidade de tutela sobre os indígenas. (…) Todavia, a FUNAI não sustentou este argumento em sua peça de recurso. Com efeito, a Autarquia refere à incompatibilidade entre a previsão do art. 4º do Estatuto do Índio, e os demais dispositivos que regulam a tutela indígena, com a Constituição Federal. Assim, a Fundação do Índio indica a superação dos conceitos de tutela, integração ou não integração dos povos indígenas, a partir da Constituição Federal, e afirma a autonomia destas Comunidades” (fl. 10, Doc. 154).



    Com base nisso, afirma que “– reconhecida a plena capacidade dos indígenas e a não recepção do instituto da tutela orfanológica prevista no Estatuto do Índio – ao mesmo tempo em que se reconhece a legitimidade ad causam para a propositura de demandas, por via de consequência, deve ser admitida a sua legitimidade passiva para responder pelos atos que praticam” (fl. 14, Doc. 154).



    Defende, ainda, a ilegitimidade da FUNAI para constar no polo passivo da demanda, uma vez que “os indígenas podem defender seus direitos diretamente em juízo, quando então terão a assistência da FUNAI. Note-se que os indígenas tanto podem demandar quanto ser demandados diretamente, o que quer dizer o mesmo: terão a assistência da FUNAI” (fl. 21, Doc. 154). 



    Quanto à responsabilização da Fundação, argumenta que “a pretensão de indenização pelas perdas sofridas pelo autor não encontra o correspondente comportamento violador que possa ser atribuído à FUNAI. Por isso, não há a conexão entre o direito de proteção à posse/propriedade dos autores e a imposição de um dever de responsabilidade à FUNAI pela destruição de bens, uma vez que não há notícia nos autos do processo de que a Autarquia praticou ou que pretende praticar atos que atentem contra o patrimônio do autor” (fl. 22, Doc. 154). 



    Acresce que “o art. 37, §6º da CF, fixa a responsabilidade do Estado pelos atos de seus AGENTES, sendo que no caso em apreço, os entes públicos não podem ser responsabilizados pelos atos de pessoas estranhas a seus quadros funcionais – OS INDÍGENAS --, não havendo amparo à responsabilização solidária por atitude a ser praticada pela Comunidade Indígena” (fl. 23, Doc. 154).



    Arremata dizendo que “ausente qualquer conduta, ativa ou omissiva, atribuível a FUNAI, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser julgado improcedente em relação à Autarquia. Não há, ainda, conduta ilícita administrativa ou descumprimento de dever legal ser coibido ou desestimulado” (fl. 23, Doc. 154).



    Ao final, requer “o provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão proferido pela Turma Recursal e julgar improcedente o pedido de indenização em face da FUNAI. Se assim não entender a C. Turma, a FUNAI requer a anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 1022 do CPC, para que a turma se manifeste a respeito das omissões apontadas, em especial, que aponte a norma jurídica na qual conste o dever jurídico específico que teria sido descumprido pela FUNAI” (fls. 23-24, Doc. 154).



    A UNIÃO, em seu Recurso Extraordinário (Doc. 158), com fundamento no art. 10, III, “a”, da CF/1988, alega violação aos arts. 37, §6º; e 232 da CF/1988.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido, “para se chegar à condenação da União, manteve a fundamentação apresentada nas decisões anteriores de que sua obrigação de ressarcir os autores decorreria do regime de tutela dos índios não integrados a comunhão nacional, sem considerar que tal legislação na foi recepcionada pela ordem constitucional vigente” (fl. 7, Doc. 158).



    Isso porque, no seu entender, “admitir a responsabilidade da União, nos casos em que índios cometam algum ato ilícito, seria reconhecer a responsabilidade integral do contestante, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico” (fl. 8, Doc. 158).



    Nessa vertente, afirma que “resta afastada qualquer legitimidade ad causam da União Federal na espécie, por não ter dado causa a quaisquer supostos atos ilícitos. Ou seja, a nova disciplina constitucional referente aos índios introduziu modificações no regime tutelar do Estatuto do Índio, de forma que não se pode falar em responsabilidade da FUNAI, muito menos da União, por supostas condutas de indígenas” (fl. 9, Doc. 158).



    Realça que “com fundamento na supremacia da norma constitucional, derrogou-se tacitamente o art. 4º, inciso III, do Estatuto do Índio, não merecendo proceder qualquer decisão judicial com base nesta distinção, que não mais existe no ordenamento jurídico pátrio por ser eivada de inconstitucionalidade. Isso porque a Constituição Federal de 1988 superou a visão integracionista que vigorava, adotando o princípio do respeito e preservação à organização sócio-cultural das comunidades indígenas” (fl. 10, Doc. 158).



    Reforça que “In casu, os supostos atos ilícitos em tela praticados pelos índios não contaram com a anuência da UNIÃO e FUNAI. Não se revela escorreita, portanto, data maxima venia, a responsabilização do Estado, para o caso de conduta praticada por terceiro. Afinal, como quedou destacado nas linhas anteriores, a postura paternalista inerente ao instituto da tutela sofreu profunda alteração após 1988. Outrossim, se o Direito reconhece aos índios a capacidade processual para defenderem seus direitos em juízo, inclusive ajuizando ações contra a própria UNIÃO e FUNAI, é decorrência lógica desse entendimento que as comunidades indígenas também se responsabilizam por seus atos que afrontem as normas jurídicas” (fl. 10, Doc. 158).



    Quanto à violação ao art. 37, § 6º, da CF/1988, assevera que “é inconteste (…) que as Rés (União e Funai) não são responsáveis pela reparação civil por danos causados a terceiros por indígenas, porque os aborígenes não estavam, no momento da praticado dos atos danosos, sob suas autoridades e nem sob suas companhias” (fl. 12, Doc. 158).



    Conclui dizendo que “a parte autora tinha um contrato particular firmado com o proprietário da Fazenda. Assim, eventuais prejuízos devem ser resolvidos entre os contratantes, haja vista que os riscos de qualquer negócio devem ser assumidos pelas partes envolvidas, considerando, ainda, que a permanência dos indígenas na área tem respaldo em decisões judiciais, conforme demonstrado nos autos” (fl. 13, Doc. 158).



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, ou a remessa do processo ao STJ, caso se entenda que as questões constitucionais debatidas constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Em seguida, todos os recursos foram admitidos (Doc. 167).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à ofensa ao art. 93, X, da CF/1988, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Do mesmo modo, no que toca à alegação da acerca da afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à legitimidade passiva da UNIÃO e da FUNAI, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 114):



    “Conforme exposto na decisão recorrida, a fazenda arrendada por RUBENS DO AMARAL JÚNIOR e IDA LUKSCHAL AMARAL para engorda de gado bovino, em Sidrolândia/MS, foi invadida e saqueada por índios da etnia Terena, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para incorporar a COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI no polo passivo. 



    A UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, ao argumento de que se cuida de danos provocados por índios integrados, suscitam o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.



    O Estatuto do Índio, compilado na Lei nº 6.001/73, estabelece: 



    Art 4º Os índios são considerados: 



    (…)



    III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. 



    Ocorre que não há nos autos qualquer indicativo que comprove essa premissa. 



    Ou seja, não se sabe se os indígenas que invadiram e saquearam a fazenda dos autores realmente eram integrados à comunhão nacional. 



    E reforça essa conclusão o fato da COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI estar sendo representada nessa demanda pela Procuradoria-Geral Federal, por sua Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI (PFE-FUNAI). 



    (…)



    Nesse contexto, foi afastada a arguição de ilegitimidade passiva da UNIÃO FEDERAL e da FUNAI.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no artigo 4º, III, da Lei 6.001/73 e nos fatos da causa, reconheceu a responsabilidade da FUNAI e da UNIÃO pelos danos causados aos arrendatários da fazenda invadida pelos indígenas.



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário a incursão no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em acréscimo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1139151 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/10/2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.969-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. FUNAI. Interdito Proibitório. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.755-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: ARE 1.236.086/BA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/10/2021.



    De outro lado, a COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI alega não terem sido comprovados os danos materiais e morais indicados pelos autores da ação.



    No que concerne aos danos causados ao autor da ação, o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (fls. 9-14, Doc. 114):



    “A documentação que acompanha a inicial, consubstanciada nos boletins de ocorrência nº 1021/2013, de 3/6/2013, e nº 1040/2013, de 5/6/2013, lavrados pela Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS, e nos extratos da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) do Mato Grosso do Sul, comprovam de forma satisfatória que os índios que invadiram a fazenda arrendada pelos autores, em 3/6/2013, subtraíram 160 cabeças de gado, no valor de R$ 219.050,00, e 8 equinos, no valor de R$ 5.200,00 (ID 221118029 – fls. 29/30, 37/38, 49/52, ID 221118030 – fls. 4/6, ID 221118031 – fls. 11/13) 



    (…)



    E diferentemente do exposto na sentença e pela COMUNIDADE INDÍGENA TERENA DA TERRA INDÍGENA BURITI, em sede de agravo interno, [a] devolução desses animais por essa agravante não está comprovada. 



    Assim, a apelação de RUBENS DO AMARAL JÚNIOR e IDA LUKSCHAL AMARAL foi provida para condenar a parte ré a pagar indenização por danos materiais nos valores acima indicados, relativos as 160 cabeças de gado e 8 equinos subtraídos, atualizados. 



    (…)



    Da perda de gado 



    De acordo com os autores, durante o deslocamento do rebanho para a empresa JBS CONFINAMENTO LTDA, 2 reses não resistiram e morreram, causando prejuízo de R$ 2.420,00. 



    (…)



    Ou seja, 2 reses realmente pereceram durante o transporte para empresa JBS CONFINAMENTO LTDA. E considerando que essa movimentação do gado foi diretamente motivada pela invasão dos indígenas na fazenda que os autores arrendaram, a indenização pleiteada é devida. 



    A apelação de RUBENS DO AMARAL JÚNIOR e IDA LUKSCHAL AMARAL foi provida para condenar a parte ré a pagar indenização por danos materiais no valor acima indicado, relativos as 2 cabeças de gado perdidas, atualizado. 



    (…)



    Dos danos morais 



    Sem reparo a sentença no ponto em que reconhece os danos morais suportados pelos autores, que – mediante força e grave ameaça – foram expulsos da fazenda que arrendaram por índios do povo Terena - que se achavam sob a tutela da FUNAI - e tiveram a atividade econômica desenvolvida no local interrompida, perderam animais e outros bens, precisaram tomar providencias extraordinárias em relação ao rebanho posteriormente recuperado. 



    No que tange ao valor da indenização, fixada em primeiro grau em R$ 100.000,00, assiste razão aos autores. 



    Sobressai-se da prova colacionada aos autos os momentos de terror vivenciados pelo autor RUBENS DO AMARAL JÚNIOR, ante as ameaças propagadas pelos indígenas, inclusive de atearem fogo em sua caminhonete, e o sentimento de impotência que sobre ele se abateu ao presenciar a invasão e saque da fazenda que arrendou – atividades que se configura como ilícitos criminais, restando o autor à mercê dos saqueadores sem qualquer intervenção oportuna das forças de segurança pública (ID 221118242). 



    Ademais, a hipótese levantada durante a instrução, de que a fazenda estava inserida em área de disputa de terras entre indígenas e particulares, não passa disso – mera hipótese; e mesmo que fosse real, não se presta para minimizar os dissabores sofridos pelos autores, mesmo porque a disputa de terras não legitima o esbulho da posse e os danos materiais. 



    Bem por isso, a apelação de RUBENS DO AMARAL JÚNIOR e IDA LUKSCHAL AMARAL foi parcialmente provida para majorar a indenização pelos danos morais sofridos para R$ 150.000,00, mais condizente e proporcional à situação retratada nos autos.”



    Denota-se dos trechos do acórdão acima transcritos que o Tribunal a quo, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que os índios, mediante força e grave ameaça, invadiram a fazenda arrendada pelos autores e subtraíram os animais que ali estavam, causando prejuízos material e dano ao patrimônio moral do autores.



    Assim, para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. DESOCUPAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868.451-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA INDÍGENA. EXCLUÍDOS DO VALE DO JAVARI. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVA. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pela Turma Recursal. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte. Ainda que assim não fosse, haveria óbices à apreciação do apelo extremo: Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. Condenação da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.” (RE 473.507-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. REASSENTAMENTO DE COLONOS RETIRADOS DE TERRAS INDÍGENAS. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do ente público pelos danos sofridos pelos recorridos, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 790.011-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2015)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Terras indígenas. Desocupação. Danos morais. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido. (RE 473431 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLII, Primeira Turma, DJe de 6/2/2013)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente